Tribunal: TJSP
Processo: 2071345-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. DECISÃO EM 1o GRAU QUE DETERMINA QUE O RÉU DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA REQUERIDA APENAS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 95, DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. DECISÃO EM 1o GRAU QUE DETERMINA QUE O RÉU DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA REQUERIDA APENAS PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 95, DO C.P.C. RECURSO PROVIDO.